Tribunal: TJDFT
Processo: 0751574-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPESAS. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.920.610. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo Liquidatário/Apelante, sob o argumento de omissões no Acórdão n. 1.920.610 quanto a apreciação: (i) violação da boa-fé objetiva pelo Liquidante/Apelado; (ii) ao momento processual para discutir a natureza jurídica das despesas - venire contra factum proprium; e (iii) matérias a devolvida ao Tribunal, na forma de questionamentos referentes aos arts. 166, II, 219, 402, 408 e 944, todos do Código Civil, bem como dos arts. 373, I e II, 410, I e II e 411, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto a dispositivos legais, tendo como pano de fundo a análise de despesas em procedimento de liquidação de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há omissões no Acórdão n. 1.920.610 quanto aos dispositivos legais e a análise das despesas, com base nos parâmetros do título executivo judicial, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito da apelação na análise de todas as despesas correlatas, conforme provas juntadas aos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter íntegro o Acórdão n. 1.920.610.